Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-46.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001805-46.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA LIMA - CPF: 006.753.521-69 (APELANTE), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA LIMA - CPF: 006.753.521-69 (APELADO), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES.
FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO DO AUTOR

PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de tutela de urgência antecedente cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente débito oriundo de cartão de crédito não reconhecido pelo autor, determinar o cancelamento do cartão e das faturas vinculadas, confirmar a tutela de exclusão da negativação, condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, imputar depósito judicial a cartão legítimo e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação.

O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00, ao argumento de que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade da negativação indevida e do montante do débito fraudulento. O réu sustenta a regularidade da contratação, a validade das telas sistêmicas e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito oriundo do cartão de crédito impugnado é legítimo e se a instituição financeira responde pela negativação decorrente; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de contrato assinado, perícia grafotécnica sobre o AR impugnado ou registros de biometria e geolocalização que comprovem o desbloqueio pelo autor.

A incompatibilidade geográfica entre o local de residência e trabalho do autor e os locais das compras presenciais, aliada ao valor expressivo e atípico das transações, evidencia falha no sistema de segurança do banco.

A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor.

A inexistência de contratação válida torna o débito inexigível e caracteriza a negativação como indevida, ensejando responsabilidade civil da instituição financeira.

A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico da medida e as condições das partes, sendo adequada a majoração para R$10.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu
não
provido e do autor provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e há inversão do ônus da prova.

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não são suficientes para demonstrar a existência de contratação válida quando impugnadas pelo consumidor.

A fraude em operações bancárias configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in
re

ipsa
.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado com observância da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente para atender ao caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1001892-78.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025
.

TJMT
1008888-46.2023.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecedente c/c Pedido de Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARCOS PEREIRA LIMA, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1. DECLARAR inexistente o débito referente ao cartão
5201.XXXX.XXXX
.4398,
determinando o cancelamento do referido cartão e a baixa/cancelamento de todas as faturas a ele vinculadas, inclusive a totalizada em R$ 193.927,02 com vencimento em 14/02/2025, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

2. CONFIRMAR a tutela de urgência deferida, para determinar a exclusão definitiva de qualquer restrição creditícia relacionada ao cartão 5201
e a abstenção de novas inserções, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde 06/02/2025
e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

4. DETERMINAR
que o réu impute o depósito judicial já realizado (ID 187694666) ao cartão legítimo
5447.XXXX.XXXX
.8965, dando baixa nas respectivas obrigações.

5. CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação por dano moral
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Amb
as as partes
recorreram.

O
autor

afirma
que
a quantia de R$5.000,00
mostra-se
irrisória diante da gravidade dos fatos, do porte econômico do ofensor e do vultoso valor da dívida indevidamente imputada, que alcançou cifras próximas a duzentos mil reais.

Relata que a negativação indevida frustrou a aquisição de um veículo e lhe causou severos constrangimentos.

Pugna pela majoração da verba indenizatória para R$15.000,00, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

O réu
, por sua vez,

sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Argumenta que as transações contestadas foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira.

Defende a validade das telas sistêmicas apresentadas como meio de prova e aduz que o cartão foi entregue no endereço cadastrado.

Insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando mero aborrecimento e exercício regular de direito, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, rechaçando as teses adversas e pugnando pela manutenção dos pontos que lhes foram favoráveis
(Ids
338452924
e
338452929
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central submetida ao crivo reside na aferição da legitimidade do débito imputado ao consumidor e na consequente responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos advindos da negativação do nome do autor.

No caso em apreço, o autor nega veementemente a contratação do cartão de crédito de final 5201, bem como o reconhecimento das compras vultosas realizadas em localidades como Goiânia/GO e João Pessoa/PB, enquanto laborava e residia em Tangará da Serra/MT. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, agiu com acerto o
juízo de origem
ao inverter o ônus da prova, transferindo ao banco o encargo de demonstrar a regularidade da contratação e a autoria das transações.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que a instituição financeira apelante não se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do
CPC
. A defesa do banco restringiu-se à juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, as quais, desacompanhadas de outros elementos consistentes de convicção, tais como o contrato devidamente assinado, a realização de perícia grafotécnica sobre o suposto aviso de recebimento (AR) impugnado pelo autor, ou, ainda, registros de biometria e de geolocalização do dispositivo utilizado para o desbloqueio, revelam-se frágeis e insuficientes para demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Não se pode olvidar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que telas de sistema interno, por serem documentos de produção unilateral e de fácil manipulação, não
possuem força probante absoluta para atestar a existência de relação jurídica quando esta é negada pelo consumidor. A alegação do banco de que as operações foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha não subsiste diante da ausência de prova cabal de que o plástico foi efetivamente entregue ao autor e por ele desbloqueado.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”.
(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

Ademais, as provas constantes dos autos revelam evidente incompatibilidade geográfica e de perfil de consumo. O autor juntou declaração de vínculo empregatício que comprova sua presença física em Tangará da Serra/MT nas datas em que foram efetuadas compras presenciais em outras unidades da Federação.

Essa circunstância, somada ao elevado valor das transações, que alcançaram quase duzentos mil reais, quantia manifestamente incompatível com o histórico de utilização do cartão reconhecido como legítimo, demonstra falha no sistema de segurança da instituição financeira, a qual autorizou despesas claramente atípicas sem a cautela necessária ou prévia confirmação com o titular.

Resta patente, portanto, a ocorrência de fraude praticada por terceiros, caracterizando o fortuito interno, risco inerente à atividade bancária que não pode ser transferido ao consumidor. A inexistência de prova da contratação válida torna o débito inexigível e a inscrição nos cadastros de inadimplentes indevida, configurando ato ilícito passível de reparação.

Destarte, a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento do cartão fraudulento é medida que se impõe
.

Superada a questão da responsabilidade civil, passo à análise dos danos morais. O banco apelante pugna pelo afastamento da condenação ou sua redução, enquanto o autor, em sede de recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor arbitrado.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do fato, dispensando a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico específico.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a
condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$10.000,00, o que está em sintonia com o comumente aplicado por esta Câmara julgadora em situações análogas.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÕES. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA). MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais, proposta por consumidora em razão da inclusão de débito prescrito em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob responsabilidade de instituição financeira. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão do registro e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora requereu a majoração da indenização e a alteração dos consectários legais; o réu sustentou a licitude do registro e a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o registro de débito prescrito no SCR configura conduta ilícita passível de exclusão judicial; (
ii
) estabelecer se a
inclusão indevida da autora no sistema do Banco Central acarreta o dever de indenizar por danos morais; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, ainda que não se equipare a cadastros restritivos como SPC e SERASA, possui natureza limitativa de crédito e repercute na análise de risco pelas instituições financeiras, motivo pelo qual sua manutenção configura conduta ilícita.

A manutenção de débito prescrito em sistema com efeitos restritivos viola o art. 187 do Código Civil, por constituir exercício abusivo de direito, atingindo diretamente o direito do consumidor ao crédito.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o SCR possui efeitos semelhantes aos de órgãos de proteção ao crédito, sendo legítima a exclusão de registro de dívida prescrita (REsp 1.675.058/RS).

A inscrição indevida em cadastros ou sistemas com repercussão negativa no crédito do consumidor gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a situação das partes. No caso, a majoração para R$ 10.000,00 alinha-se com o patamar usualmente adotado em casos análogos.

Por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, correta a incidência dos juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura conduta ilícita, por possuir efeitos restritivos de crédito.

A inclusão indevida de consumidor em sistema de informações creditícias enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e à repercussão do fato, podendo ser majorada em grau recursal quando verificada insuficiência do valor arbitrado na sentença.

Os juros de mora, em obrigação ilíquida de natureza contratual, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 187, 389 parágrafo único, 405 e 422; CPC,
arts
. 81 e 85, §§ 2o e 11; Resolução BACEN no 3.658/2008.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1014271-39.2022.8.11.0003, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024.

TJMT 1020759-76.2023.8.11.0002, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
”.
(N.U 1001892-78.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e
dou
provimento ao do autor

para majorar os danos morais
em
R$10.000,00
.

Em razão do resultado do julgamento da Apelação,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026